Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-75.2015.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Nulidade. Inexigibilidade de título. Incêndio em canavial. Condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. Entendimento pacificado de que se aplica, à espécie, a regra da responsabilidade subjetiva. Embora incontroverso que o incêndio ocorreu nos limites da propriedade da empresa autora, falecem, nos autos, elementos de

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Nulidade. Inexigibilidade de título. Incêndio em canavial. Condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. Entendimento pacificado de que se aplica, à espécie, a regra da responsabilidade subjetiva. Embora incontroverso que o incêndio ocorreu nos limites da propriedade da empresa autora, falecem, nos autos, elementos de prova idôneos que evidenciem a sua autoria. Ausentes, ademais, demonstração do elemento subjetivo e do nexo de causalidade, se afigura, de rigor, a mitigação da presunção relativa decorrente do ato administrativo. Anulação do AIIPM e da respectiva CDA constituída.
Recurso provido.